Tribunal: STF
Processo: ARE 1427332
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se agravo em face de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto por Adilson Nazareth Conde contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral, negando provimento a Recurso Especial, manteve a condenação do ora agravante pela prática do crime previsto no art. 289 (inscrição eleitoral fraudulenta) do Código Eleitoral. O acórdão foi assim ementado: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR. ART. 289 DO CE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o TRE/PR manteve a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 289 do CE (inscrição eleitoral fraudulenta), às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e de 6 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo, tendo registrado a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, devido à parte ser reincidente. 2. Nas razões recursais, alega-se omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, ao argumento de que não houve “[...] deliberação expressa quanto à incidência dos artigos 157, § 1º, e 386, inciso II, do Código de Processual [sic] e artigo 5º, LVI, da Constituição Federal [...]”, sendo imperiosa a “[...] efetiva deliberação pelo Tribunal de origem para a caracterização do prequestionamento, enquanto pressuposto recursal [...]” (ID 157316817, fls. 4-5). 2.1. Como cediço, “o Julgador não está obrigado a enfrentar a tese estritamente sob a ótica propugnada pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia” (ED-AgR-AR nº 0600055-97/GO, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgados em 3.10.2017, DJe de 30.11.2017), sendo certo que “[...] não há omissão quando teses defendidas pelas partes são rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria” (ED-AgR-REspe nº 298-91/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgados em 29.4.2019, DJe de 31.5.2019). 2.2. É despicienda a menção expressa aos dispositivos apontados pela parte, bastando ao julgador a análise das teses jurídicas aos quais se referem, mormente porque, “para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal” (STJ: AgInt no REsp nº 1.656.286/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.6.2022, DJe de 17.6.2022). 3. Na hipótese, são incontroversas as seguintes premissas fáticas: (a) havia mandado de prisão regularmente expedido na fase de execução de processo penal diverso; (b) o recorrente foi preso em flagrante no estacionamento de sua residência por ter apresentado documento falso à autoridade policial; (c) o condenado declarou, na fase de inquérito, que havia autorizado a entrada dos policiais em sua residência; (d) após encontrar, no apartamento do recorrente, título eleitoral fraudado, a autoridade policial encaminhou a documentação “[...] ao Ministério Público Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo para fins de abertura de inquérito que deu origem à presente ação penal (ID 157316779). 3.1. O encontro fortuito de provas (serendipidade) ocorre quando a colheita de elemento probatório de determinado crime ocorre no curso de diligência autorizada em outra persecução penal. 3.2. O STJ e o STF admitem a validade dos elementos probatórios obtidos em diligência regularmente autorizada em processo penal diverso, ainda que os fatos que motivaram a operação não guardem relação com as provas descobertas. Precedentes. 3.3. O cenário fático registrado no acórdão regional denota que os elementos informativos colhidos na residência do recorrente, que deram ensejo à presente condenação, configuram provas lícitas por derivação – já que obtidas durante o cumprimento de diligência regularmente autorizada em processo judicial relacionado a fatos diversos dos que motivaram a ordem judicial –, as quais, na linha da jurisprudência pátria, constituem justa causa para o oferecimento de denúncia quanto aos fatos descobertos. 3.4. Ademais, o recorrente foi preso em flagrante por apresentar documento falso durante o cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de execução penal relacionado a crime diverso, circunstância hábil a caracterizar fundadas razões para a entrada em sua residência. Como se sabe, “[...] a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (STF: HC nº 207.964 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14.2.2022, DJe de 17.2.2022). 4. Negado provimento ao recurso especial. (REspe 147-70, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 1º/9/2022). 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Reproduzo a respectiva ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR. ART. 289 DO CE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. No caso, a Corte regional manteve a sentença que condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 289 do CE (inscrição eleitoral fraudulenta), às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e de 6 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo, tendo registrado a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, devido à parte ser reincidente. 2. Não há falar em existência de contrariedade no decisum, visto que, como consta do voto condutor do acórdão embargado, é incontroverso o fato de que o embargante foi preso em flagrante no estacionamento de sua residência, por ter apresentado documento falso à autoridade policial, com mandado de prisão regularmente expedido na fase de execução de processo penal diverso. 3. Não há falar tampouco em omissão no julgado quanto à ausência de análise da alegação referente à necessidade de o embargante ter sido advertido sobre o seu direito de impedir o acesso dos policiais à sua residência, porquanto, além de o flagrante delito dispensar o mandado judicial para o ingresso em residência, o exame do referido argumento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância, com incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE ao caso. 4. A obscuridade aventada, consubstanciada na suposta violação ao art. 5º, II, XI e LXIII, da CF, não ficou demonstrada, tendo o teor do julgado embargado evidenciado a desnecessidade de integração, mostrando-se claro e coerente, tendo as questões apresentadas sido examinadas de acordo com a legislação e a jurisprudência pátrias. 5. “Os embargos de declaração são admitidos para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, não se prestando a novo julgamento da causa, em razão de decisão contrária aos interesses da parte” (ED-AgR-REspEl nº 0600197-91/SP, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 18.2.2021, DJe de 10.3.2021). 6. Embargos de declaração rejeitados. (ED-REspe 147-70, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 25/11/2022). 

Nas razões do Recurso Extraordinário, alegou-se violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, sob os seguintes argumentos: a) "há repercussão geral do tema, tanto no que se refere ao aspecto qualitativo quanto quantitativo", pois “a admissibilidade de elemento de prova colhido em diligência realizada ilegalmente, sem mandado de busca e apreensão, sem situação de flagrância, mediante apenas à suposta autorização dada pelo réu que já se encontrava preso, colide frontalmente com a previsão constitucional de inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos”; b) “o argumento de que a apreensão ocorrida no apartamento do recorrente se deu em contexto de encontro fortuito de prova não merece prosperar, pois, para que os elementos de prova pudessem ser considerados lícitos por derivação, seria necessário que tivessem sido colhidos em uma diligência lícita, ainda que com outra finalidade” ; c) “é incontroverso que (i) não existia mandado de busca e apreensão contra o recorrente e que (ii) a prisão do recorrente ocorreu no estacionamento do prédio e não dentro de sua residência. Sendo assim, o mandado de prisão, por ter sido devidamente cumprido no estacionamento do prédio, não autorizava a entrada, e menos ainda a realização de busca, dentro da residência do Recorrente - que naquele momento já se encontrava na condição de preso"; d) "mesmo diante da situação de flagrante delito, o fato de a deflagração da prisão ter ocorrido no estacionamento do condomínio, por si só, afasta a suposta situação de flagrância no interior da residência"; e) "reconhecer como legítima a suposta autorização concedida pelo Recorrente quando já estava preso, revestiria de legitimidade, por exemplo, o ato de um agente policial (ou oito agentes policiais como ocorreu no presente caso) se dirigir a um determinado investigado que se encontra preso em carceragem e simplesmente pedir sua "autorização" para realizar uma diligência de busca e apreensão no interior de sua residência - sem decisão judicial, sem delimitação do objeto da busca, sem acompanhamento de defesa técnica". 
Inadmitido o apelo nobre, adveio o presente agravo, no qual se articulam as seguintes alegações: 

 a)	o presente caso não é abrangido pelo entendimento firmado no julgamento do tema 280 pela sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito às “fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori”, pois trata-se de situação distinta;
 b)	conforme reconhecido nos acórdãos do TSE existia em desfavor ora agravante tão somente um mandado de prisão, que foi cumprido no estacionamento do prédio (local fisicamente distinto de sua residência) e, do mesmo modo, o suposto flagrante por uso de documento falso também ocorreu no estacionamento do prédio;
 c)	por conseguinte, não existiam “fundadas razões” para adentrar a residência (em local fisicamente distinto do local da prisão) de um cidadão que, naquele momento, já se encontrava preso, ou seja: nem o mandado de prisão caracterizava uma razão para a invasão da residência, nem a suposta situação de flagrância, que, como já dito, não ocorreu no interior do apartamento, mas no estacionamento, em local fisicamente distinto;  
 d)	esses dois fatos (existência apenas de mandado de prisão, sem autorização de busca e apreensão, e ocorrência do flagrante no estacionamento do prédio) são incontroversos e reconhecidos tanto no acórdão proferido pelo e. TRE/PR, quanto no acórdão proferido pelo e. TSE, o que torna a discussão eminentemente jurídica, afastando-se o óbice da Súmula n. 279/STF; 
 e)	 se a prisão do agravante ocorreu no estacionamento, isso significa que quando ele supostamente deu autorização para os agentes policiais adentrarem a sua residência, ele já estava preso.

          Postula  o agravante seja conhecido e provido o agravo, para que, dando-se provimento ao apelo nobre, seja reformado o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, especialmente para: (i) reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão realizada no apartamento do RECORRENTE, consequentemente, (ii) determinar o desentranhamento dos elementos de informação (produzidos na fase de inquérito) oriundos da apreensão ilícita (in casu, título de eleitor e provas decorrentes), nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, bem como (iii) determinar novo julgamento do caso, após o desentranhamento das referidas provas ilícitas. 
 
A d. Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:

Ação penal. Inscrição fraudulenta de eleitor. Incidência do art. 289 do Código Eleitoral. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal Superior Eleitoral com fundamento no Tema nº 280 da Repercussão Geral e na Súmula 279/STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Legitimidade da diligência de busca e apreensão na residência do recorrente. Situação de flagrância. Encontro fortuito de provas. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Suposto vício de consentimento do recorrente por estar em situação de vulnerabilidade que demanda reexame de fatos e provas. Parecer pelo não provimento do agravo.

É o relatório.
Decido.
O agravo não merece prosperar, porquanto não afastados os fundamentos e as conclusões perfilhadas na decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, a seguir transcritas: 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou o entendimento segundo o qual "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticado" (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10/5/2016). 
No caso, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL concluiu pela licitude do ingresso dos policiais na residência do Recorrente, cuja realização, a partir das circunstâncias da abordagem do acusado, apoiou-se em fundadas razões, prévias à diligência, aptas a justificar a entrada no domicílio, tendo em vista que: "a) havia mandado de prisão regularmente expedido na fase de execução de processo penal diverso; (b) o recorrente foi preso em flagrante no estacionamento de sua residência por ter apresentado documento falso à autoridade policial; (c) o condenado declarou, na fase de inquérito, que havia autorizado a entrada dos policiais em sua residência; (d) após encontrar, no apartamento do recorrente, título eleitoral fraudado, a autoridade policial encaminhou a documentação “[...] ao Ministério Público Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo para fins de abertura de inquérito que deu origem à presente ação penal." 
Dessa forma, havendo elementos concretos a caracterizar fundadas razões para a medida, verifica-se que o acórdão recorrido se mostra em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada pela SUPREMA CORTE em sede de Repercussão Geral (Tema 280). 
Além disso, ficou consignado ser "indiscutível que, durante a fase inquisitorial, o recorrente declarou ter autorizado a entrada dos agentes. Mesmo que essa afirmação não tenha sido por ele ratificada em sede judicial, a Corte regional manteve a sentença condenatória". 
Por essa razão, no que concerne à autorização do Recorrente, a conclusão desta CORTE ajusta-se ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que "o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência" (HC 148.965, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/4/2020). No mesmo sentido: AgR-HC 199.227, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2021). 
O acolhimento da pretensão recursal, a fim de aferir a existência de vício no consentimento do Recorrente, pressupõe o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, providência que se revela incompatível com o Recurso Extraordinário, conforme o enunciado 279 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.

Reitera o agravante, com reforço de argumentação, que não se aplica, in casu, a orientação firmada em sede de repercussão geral no Tema n. 280, pois, em sua ótica, não houve fundadas razões para o ingresso dos policiais em sua residência, sendo ilícita, portanto, a busca e apreensão realizada, a qual gerou a ilicitude da prova que embasou a sua condenação. 
Todavia, ficou evidenciado na moldura fática das instâncias ordinárias, reproduzida no acórdão do TSE, que: "a) havia mandado de prisão regularmente expedido na fase de execução de processo penal diverso; (b) o recorrente foi preso em flagrante no estacionamento de sua residência por ter apresentado documento falso à autoridade policial; (c) o condenado declarou, na fase de inquérito, que havia autorizado a entrada dos policiais em sua residência; (d) após encontrar, no apartamento do recorrente, título eleitoral fraudado, a autoridade policial encaminhou a documentação “[...] ao Ministério Público Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo para fins de abertura de inquérito que deu origem à presente ação penal." 
Não há como alterar, na via recursal extraordinária, tais premissas, vinculadas ao exame do caderno fático-probatório dos autos. Vale dizer: a existência de mandado de prisão previamente expedido, em processo penal diverso, a situação de flagrância, bem como a autorização do ora agravante para ingresso dos policiais em sua residência inviabilizam o acolhimento da tese segundo a qual teria havido entrada forçada ou que seria necessário o mandado de prisão. Quanto à revisitação de tais elementos e premissas, impõe-se a barreira da Súmula n. 279/STF. 
Delineada a moldura fática, não sindicável ante a devolutividade restrita do recurso extraordinário, verifica-se que a solução jurídica adotada pelo TSE está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, cito os seguintes julgados: 

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Crime permanente. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Audiência de custódia. Requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedente.[...] ” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 203256 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04-10-2021).

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido. (HC 208069 AgR, de minha relatoria, DJe de 15-03-2022);

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque o recorrente possuía mandado de prisão em aberto por homicídio e apresentou documento falsificado no momento da busca pessoal para tentar ocultar sua identidade, bem como em razão de a sua esposa ter sido encontrada saindo da residência portando uma grande quantia em dinheiro, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 220363 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10-04-2023);

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito - DJe de 10-05-2016).

Ademais, afirmou-se, no acórdão do TSE, que o ora agravante, ao ser preso em flagrante no estacionamento de sua residência por ter apresentado documento falso à autoridade policial, autorizou o ingresso dos policiais em seu apartamento, no qual foi encontrado título eleitoral fraudado, que foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo para fins de abertura de inquérito que deu origem à presente ação penal.
A jurisprudência desta Suprema Corte é iterativa no sentido de que o encontro fortuito de provas não gera a sua ilicitude. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL EM AÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS EM FACE DO AGRAVANTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTO EXCESSO NO PLANO TEMPORAL. MEDIDAS CAUTELARES BEM DELIMITADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 3. No caso concreto, as autoridades da persecução demonstraram ser necessária a diligência cautelar para o rastreamento dos valores transferidos à sociedade de advogados, de modo a viabilizar a delimitação dos partícipes no fato delituoso, com a identificação dos sujeitos responsáveis pelas movimentações de vultosa quantia de dinheiro em atos sequenciais, sendo, pois, indispensável. 4. O requisito da inexistência de outras diligências menos invasivas exige a mensuração se há outro ato de investigação dotado de potencial eficácia para o devido esclarecimento da hipótese fática a ser averiguada, contudo, daí não se extrai a obrigatoriedade de prévia oitiva, em âmbito policial, das pessoas que figuram na posição de representadas. 5. Relativamente à tese sobre a necessidade de a pessoa representada figurar formalmente no polo passivo da investigação, o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que a polícia “investiga os fatos e, dessa forma, pode ocorrer o encontro fortuito de provas contra pessoas ainda não formalmente indiciadas, como se deu no caso em análise quanto ao recorrente” (AO 2.093, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10.10.2019). 6. As medidas cautelares estão corretamente delimitadas no plano temporal, em período de abrangência coincidente com o dos fatos sob investigação, inexistindo excesso. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 9421,Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 19-12-2022).

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de provas. 7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo regimental desprovido. (RHC 182520 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01-06-2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA LICITAMENTE CONDUZIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA DA PRÁTICA DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. LEGITIMIDADE DO USO COMO JUSTA CAUSA PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, como intérprete maior da Constituição da República, considerou compatível com o art. 5º, XII e LVI, o uso de prova obtida fortuitamente através de interceptação telefônica licitamente conduzida, ainda que o crime descoberto, conexo ao que foi objeto da interceptação, seja punido com detenção. 2. Agravo Regimental desprovido. (AI 626214 AgR, Rel. Min. Joaquim Bargosa, Segunda Turma, DJe  de 08-10-2010).

PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA INQUISTIVA DO PROCEDIMENTO. PRECEDENTES. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Não se opera preclusão lógica e consumativa de decisão judicial no âmbito do inquérito policial, uma vez que este possui natureza inquisitiva, e não litigiosa. II – O encontro fortuito de provas não induz a sua nulidade, desde que licitamente obtidas. III – A cooperação entre órgãos públicos afigura-se legítima, e até mesmo recomendável, quando há proteção de um mesmo bem jurídico, a lisura no trato da coisa pública. IV – A demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 7794, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09-11-2018). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.
Brasília, 28 de junho de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente